Tribunal: TJSP
Processo: 2071623-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão que indeferiu a concessão de assistência judiciária gratuita à recorrente.
PESSOA JURÍDICA. Súmula 481 STJ. Hipossuficiência econômica não comprovada. Descabimento. Decisão mantida.

Agravo improvido.